Tribunal: TJMT
Processo: 1001849-94.2020.8.11.0005
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001849-94.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAIANA DE OLIVEIRA DUARTE LARA - CPF: 032.518.381-30 (APELANTE), NIVALDO GARCIA DA CRUZ - CPF: 065.508.271-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), Y. D. L. (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO LUIZ MARQUES - CPF: 938.196.761-04 (ASSISTENTE), IRDES INACIO DO ESPIRITO SANTO ARRUDA - CPF: 411.905.641-49 (ASSISTENTE), ALESSANDRO CARDOSO DA SILVA - CPF: 933.028.351-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Y. D. L. (APELANTE), DAIANA DE OLIVEIRA DUARTE LARA - CPF: 032.518.381-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Responsabilidade Civil Objetiva. Acidente Doméstico Envolvendo Rede Elétrica. Culpa Exclusiva Da Vítima.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Viúva e filha ajuizaram
A
ção
I
ndenizatória
em face da
concessionária de energia
elétrica
, alegando que a morte do marido/pai decorreu de descarga elétrica causada por rede de alta tensão instalada abaixo da altura regulamentar e sem isolamento adequado.

2.
Pleitearam indenização por danos materiais (lucros cessantes e danos emergentes) e morais, sob fundamento de responsabilidade objetiva.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se a morte decorreu de falha na prestação do serviço pela concessionária; (
ii
) se a conduta da vítima afasta o nexo causal.

III. Razões de decidir

4. Laudo pericial da POLITEC e inquérito policial concluíram que a vítima manuseava barra metálica de 6,30m que tocou rede de alta tensão a 6m de altura, conforme normas técnicas.

5. A ação da vítima criou risco direto e autônomo, caracterizando culpa exclusiva e rompendo o nexo causal com a atividade da concessionária.

6. Inexiste
prova de
manipulação posterior da rede elétrica ou falha no serviço prestado, conforme prova documental oficial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
A culpa exclusiva da vítima que manuseia objeto metálico de grande extensão em local sabidamente próximo à rede elétrica afasta a responsabilidade objetiva da concessionária de energia pelo acidente fatal
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 37, §6º; CC, art. 927, parágrafo único; CDC, art. 14, §3º, II.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1001849-94
.20
2
0
.8.11.00
05

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Apelação interpost
o
por
Daiana de Oliveira Duarte Lara
e
por

Y. D. L
., menor representada por sua
mãe
,
em virtude da
sentença proferida pelo Ju
i
z da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Indenizatória
p
or Danos Morais
e
Materiais
proposta em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
., bem como da denunciação à lide feita
a seguradora

Tokio Marine Seguradora S.A
.

A controvérsia tem origem em acidente ocorrido em 30/12/2019, que resultou na morte de
Adilho
de Almeida Lara
, esposo e
pai das Apelantes
, por eletroplessão no quintal d
e

residência
situada
na zona rural de Alto Paraguai/MT.

As
Apelantes
imputa
ra
m à concessionária de energia
elétrica
falha na prestação do serviço público,
ao argumento de
que a rede elétrica
se
encontrava em altura inferior à regulamentar e sem o devido isolamento
.

Alegaram, como ponto central, a
alteração do cenário do acidente pela
Concessionária
após o evento danoso.

O Juiz de primeira instância
reconheceu a culpa exclusiva da vítima, afastou o nexo de causalidade e, por conseguinte, indeferiu os pedidos indenizatórios, bem como julgou improcedente a denunciação à seguradora.

Ao final,
c
ondeno
u
a
s Apelantes
ao pagamento das custas processuais da lide principal e dos honorários advocatícios
em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
; cuja exigibilidade foi suspensa por serem beneficiárias da justiça gratuita
.

Considerando que a
Tokio Marine Seguradora S.A
. não resistiu à denunciação da lide,
impôs à Concessionária o ônus de arcar
as custas processuais e os honorários advocatícios da lide secundária

em 10% (dez por cento)
d
o valor da denunciação.

Nas razões recursais, a
s apelantes alega
ra
m, em síntese
a
ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral
,
que havia sido deferida e cuja audiência estava designada
.

Aduziram
decisão surpresa, violadora do contraditório
, e
insuficiência da prova técnica unilateral
,
juntada pela
Apelada
e da perícia policial
(POLITEC).

Disseram que a
sentença
não
consider
ou a tese de
que houve manipulação da cena do acidente
.

Arguiram
a inaplicabilidade da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima
e que está
configura
da
a responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 37, §6º da CF
.

Contrarrazões no ID
300321491.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Daiana de Oliveira Duarte Lara
e
su
a filha
Y. D. L
. propuseram
Ação
d
e Indenização
p
or Danos Materiais
e
Morais

em desfavor de

Energisa Mato Grosso – Distribuidora
d
e Energia S/A
.
alegando
responsabilidade civil objetiva pelo óbito de
Adilho
de Almeida Lara
, esposo e
pai das
demandantes.

A causa de pedir remonta a
o
evento ocorrido em 30 de dezembro de 2019, na zona rural do município de Alto Paraguai/MT, ocasião em que
a vítima
perdeu a vida ao sofrer eletroplessão no quintal da residência de seus pais.

Segundo a narrativa inaugural, a vítima foi acometida por descarga elétrica ao tentar instalar varal
utilizando uma barra metálica
, sendo atingido por fio de alta tensão que, ao tempo do fato, encontrava-se abaixo da altura regulamentar e desprovido de isolamento adequado, circunstância que teria propiciado o acidente fatal.

Disseram que a
rede elétrica
e
stava a
,
aproximadamente
,

0
6
(seis)
m
etros
de altura, conforme laudo da POLITEC.

A
firmam que a
Apelada
alterou
, de forma
clandestina
,
o cenário do sinistro,
pois
elevo
u
a fiação após o
ocorrido, sem a anuência dos proprietários e antes da realização de qualquer perícia oficial, o que reforça
a tentativa d
e
a concessionária
se
furtar
da
responsabilidade pelos danos advindos do evento.

A petição inicial invoca os princípios e normas da responsabilidade civil objetiva, nos moldes do art. 37, §6º da Constituição Federal, bem como os
arts
. 186, 927
,
caput e parágrafo único, 402, 403, 948 e 950 do Código Civil
.

Su
stenta
ram
que, ao atuar com negligência e imprudência, a concessionária contribuiu de forma direta para o desfecho trágico.

Ressalta
ram
que a atividade explorada pela
Apelada (
distribuição de energia elétrica
)
é essencialmente de risco, o que justifica a adoção do regime de responsabilidade sem culpa.

Em razão disso, p
leitearam
a indenização
por danos
materiais
, consistentes em
:

(i)
lucros cessantes, estimad
os
em 2/3 da remuneração mensal da vítima (R$ 1.000,00), a ser paga em parcela única, com inclusão de 13º salário, contada da data do acidente até a expectativa média de vida do falecido (76 anos), o qual tinha 38 anos ao tempo do óbito.
Postul
aram
que a totalidade da pensão
fosse direcionada
apenas
à
viúva
depois que
a filha
completasse
25 anos
de idade.

(
ii
) d
anos emergentes, representado pelo custo com construção de jazigo, estima
do em
R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
,
ou em valor
arbitrado pelo juízo.

Pediram, ainda, indenização por
danos morais
fundada na dor pela
perda de ente familiar
. R
equerer
am
o montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), sendo R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais
) para cada
Apelante
.

A concessionária
se
defendeu
sustentando a
inexistência de responsabilidade civil pela tragédia ocorrida em 30 de dezembro de 2019, porquanto atribuída a exclusivamente à conduta imprudente da própria vítima, configurando-se, pois, causa excludente do nexo causal.

A Apelada
manifest
ou
pesar pelo lamentável episódio que culminou
no
óbito d
o esposo e pai das Apelantes
, mas ressalt
ou
que o sinistro decorreu da atitude negligente da vítima que, ao manusear uma barra metálica de aproximadamente seis metros de comprimento, violou a faixa de segurança da rede elétrica de 13,8 kV, a qual, segundo a defesa, encontrava-se em perfeita conformidade com as normas técnicas da ABNT e resoluções da ANEEL.

À luz d
a teoria da causalidade adequada, fundament
ou
a exclusão da responsabilidade civil
pel
a
falta
de conduta imputável à concessionária que tenha contribuído de modo direto, imediato e eficiente para o desfecho fatal.

Pediu
a aplicação da excludente de responsabilidade fundada na culpa exclusiva da vítima, conforme reiterada jurisprudência.

Quanto aos danos materiais, sustent
ou falta
prova
s
da alegada dependência econômica d
a
s
Apelantes
em relação à vítima, bem como impugn
ou
o documento
de
vínculo laboral ou rendimento à época do falecimento.

Em pedido s
ubsidi
ário,
pugn
ou
para que eventual pensão mensal seja arbitrada com base em dois terços do
salário-mínimo
, observando-se os presumíveis gastos pessoais da vítima e limitada à expectativa média de vida do brasileiro, conforme dados do IBGE.

No tocante ao pagamento em parcela única, requer
eu
, por analogia, a aplicação da fórmula do “valor presente” utilizada pelo TRT da 24ª Região, ponderando que o pagamento integral antecipado, sem o adequado desconto de capital,

implicaria enriquecimento ilícito e comprometimento da higidez financeira da empresa concessionária.

Rechaçou o pedido de indenização por danos morais.

Além disso, d
enunciou à lide a seguradora
Tokio Marine S.A.
que, por sua vez, limitou eventual responsabilidade aos termos da apólice
(ID 300321431)
.

A Concessionária instruiu a defesa com o Boletim de Ocorrência
e um relatório com fotos do acidente, croqui do local, registro na Seguradora
e relatos de moradores locais.

Diante da presença de criança, o Ministério Público
se manifestou no ID 300321392
, sugerindo que às partes fosse dada a chance de requerer a pretensão probatória.
Ambas as partes pugnaram pela produção da prova oral.

D
esignada
a audiência de instrução
,
sobrevieram provas
documentais supervenientes.

A
Concessionária colacionou no ID 300321439 as seguintes provas:
(i)

cópia do inquérito policial n. 119.4.2020.5174, instaurado a partir do acidente narrado na inicial
,
(
ii
) da cópia da manifestação do Ministério Público nos autos do Inquérito Policial n. 1002233-57.2020.8.11.0005, promovendo o arquivamento do procedimento
;
(
iii
) da cópia da decisão do
J
u
i
z da vara criminal da
C
omarca de Diamantin
o

acolhendo a
o pedido do Ministério Público
com o
arquivamento do procedimento
.

Colhe-se do Inquérito Policial que
foram apuradas as evidências fáticas que culminou no óbito d
a vítima
Adilho
de Almeida Lara
, de 38 anos,
em razão de c
hoque elétrico fatal enquanto realizava atividade doméstica
(
instalação de um varal
)
nas imediações de uma rede elétrica de alta tensão.

Segundo informações prestadas por familiares e testemunhas,
em especial a mãe e sobrinhos da vítima, est
a ergueu uma barra de ferro que acabou encostando na rede elétrica aérea, ocasionando a descarga elétrica.

Apurou-se que a
vítima foi instruída por sua mãe,
Sra.
Mirian de Almeida Lara
, a montar um novo varal na propriedade familiar.

Para isso,
a vítima
utilizou uma barra metálica que, ao ser erguida, tocou a fiação elétrica de alta tensão existente no local.

Esclareceu-se que a
rede de energia
elétrica
era destinada ao abastecimento de poço artesiano comunitário dentro da propriedade, e sua existência era anterior à ocupação da família na localidade.

A vítima caiu imediatamente após o choque,
foi
socorrida p
elo
vizinho Vitor Freitas da Silva, que o levou até o Pronto Atendimento de Alto Paraguai, onde foi constatado o óbito.

A médica Dra. Alba Célia Marques Furtado atestou que todas as tentativas de
reanimação foram realizadas, mas a vítima já havia chegado sem sinais vitais.

A investigação policial também apurou que foi realizada perícia no local pela POLITEC no dia seguinte ao fato,
com acompanhamento de familiares e da equipe da Energisa.

Constatou-se
que a
morte decorreu de acidente doméstico causado pelo contato d
a
barra de ferro com
a
rede elétrica de alta tensão.
A investigação
não identificou qualquer responsabilidade penal
,
dolo
ou
culpa por parte de terceiros, incluindo a concessionária de energia
elétrica
, visto que a
rede elétrica existente no local era de conhecimento da família, e sua manutenção e localização estão vinculadas a
o
equipamento comunitário (poço artesiano).

Ao opinar sobre

a
investigação
, a representante do Ministério Público
fez questão de destacar que
o
Laudo de Perícia de Local de Morte Violenta n.º 600.2.28.2020.000102-01, lavrado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado, revelou que o evento teve natureza acidental.

Constatou-se que, ao erguer
o
tubo de aço galvanizado
,

cuja altura, somada ao prolongador, alcançou a linha da rede elétrica, a vítima

acabou por tocar acidentalmente o cabo energizado, provocando a descarga que lhe causou a morte.

Diante do acervo probatório
produzido nos autos, c
onquanto
designada audiência
de instrução, o Juiz
singular
encerrou a fase instrutória e pro
feri
u julgamento
imediato
, em especial
porque se convenceu
da
dinâmica do acidente com suporte n
o l
audo pericial elaborado pela POLITEC (ID. 140690086) e
n
os documentos constantes do inquérito policial
.

Assim, c
onsiderou prescindível a produção da prova oral
.

Na apreciação do mérito, o
J
ulgador
destacou que a concessionária, por ser prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade (art. 37, §6º, da CF e art. 927, parágrafo único, do CC). Todavia, tal responsabilidade admite excludentes, como a culpa exclusiva da vítima, que rompe o nexo causal.

Com base no laudo da POLITEC e nos depoimentos colhidos no inquérito policial,
concluiu que ficou
comprovado que a vítima manuseava objeto de comprimento superior à altura da rede
de alta tensão
, tendo sido a causa imediata e determinante do sinistro.

A
nte a
inexistência de falha na prestação do serviço, afasto
u
a responsabilidade da
Apelada
.

De
conse
guinte,
também
,
julgou
improcedente a denunciação da
S
eguradora, por perda de objeto.

Condenou as
Apelantes
ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor da
Concessionária Apelada
, fixados em 10%
d
o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita. Determinou, ainda, que a Energisa arque com os honorários da lide secundária, diante da
falt
a de resistência da
S
eguradora à denunciação.

Inconformadas, viúva e filha da vítima recorreram.

-
Preliminar de Nulidade da Sentença
por

cerceamento de defesa e decisão surpresa
:

Sem embargo à irresignação quanto ao julgamento antecipado, não houve cerceamento do direito de defesa ou do contraditório das provas coligidas aos autos.

Na espécie, a
audiência de instrução
,
inicialmente designada
,
foi validamente dispensada pelo
Juiz
sentenciante
com
suporte
no art. 355, I, do CPC, ao considerar suficientemente instruído o feito.

A
o contrário do alegado, a
decisão
está
fundamentada e pautada em prova
documental oficial
, notadamente no laudo pericial elaborado pela POLITEC, órgão técnico oficial, bem como nos documentos do inquérito policial
, e reputou prescindível a produção da prova oral
.

Saliento que as Apelantes tiveram total acesso aos documentos apresentados pela Apelada e
optaram

o silêncio
.

Com efeito, a
jurisprudência é pacífica no sentido de que o
Juiz
é o destinatário das provas e possui ampla discricionariedade técnica para indeferir as consideradas desnecessárias, inúteis ou protelatórias, desde que o faça de forma motivada, como ocorreu no caso (CPC, art. 370, parágrafo único).

Igualmente
,
não se vislumbra decisão surpresa, pois o indeferimento da prova oral ocorreu antes da prolação da sentença, e o
Juiz
singular

justificou sua opção por julgamento antecipado da lide com base no conjunto probatório constante nos autos.

Logo, n
ão houve afronta ao art. 10 do CPC ou ao contraditório.

Portanto, rejeito a preliminar.

-
Mérito
:

Quanto ao cerne da questão, as Apelantes sustentam que
a empresa
Apelada
teria manipulado a altura da rede elétrica após o acidente
.
No entanto, tal assertiva não
encontra amparo probatório.

A perícia oficial da POLITEC foi realizada no dia seguinte ao evento
e
consto
u
, com precisão técnica, que a rede
elétrica estava a
0
6 metros de altura no ponto mais baixo, em conformidade com a norma técnica NTE 028, que exige mínimo de 5,50m para redes em vias de pedestres.

Com
muito
respeito
ao luto das Apelantes,
nos autos
n
ão há qualquer elemento que desautorize a credibilidade da perícia oficial,
ou
que indique que a Energisa alterou a rede entre a data do acidente
(
30/12/2019)
e a inspeção pericial
(31/12/2019)
.

De toda sorte, a
legações genéricas, desacompanhadas de prova técnica, não bastam para infirmar laudo elaborado por órgão público dotado de fé pública e capacidade técnica presumida.

Quanto
à responsabilidade civil da Concessionária Apelada, é
incontroverso que responde
de forma
objetiva pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, art. 927 do Código Civil e art. 14 do CDC.

Todavia, também
,
é pacífico que a responsabilidade objetiva admite excludentes, como
é o caso d
a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

E, nesse ponto, a prova é categórica
, pois a
vítima utilizava barra metálica de 6,30m de comprimento, objeto condutor
de energia elétrica
e de comprimento superior à altura da rede
.

Somado a isso, o
laudo técnico
da POLITEC
confirmou que a descarga elétrica decorreu do toque do tubo metálico na fiação ao ser erguido
da posição
vertical
. Ora, se a
própria altura da rede (6

m
etros
) supera o comprimento do corpo humano médio, afasta
-se
a ideia de que o risco era inerente ao local.

Conforme relatado pela genitora da vítima
(colhido no inquérito policial)
, Sra. Mirian de Almeida Lara, o falecido
se
encontrava na residência familiar quando, atendendo a
o seu
pedido, passou a confeccionar um varal utilizando uma barra de ferro.

No curso da atividade, acidentalmente
,
encostou tal objeto em um fio de alta-tensão que atravessava a propriedade, vindo a receber descarga elétrica fatal.

A c
orrobora
r
a narrativa, o sobrinho da vítima, Thiago Almeida Lima, confirmou ter sido comunicado do ocorrido por sua mãe e que se dirigiu ao Pronto Atendimento municipal, onde se confirmou o óbito. Declarou ter acompanhado os peritos da POLITEC ao local dos fatos no dia seguinte, ocasião em que observou, no solo, a barra de ferro utilizada por seu tio
.

Portanto, é
evidente que a conduta da vítima
, que
manuseo
u
objeto metálico de grande extensão em local sabidamente próximo à rede elétrica
,
foi imprudente e criou risco próprio, suficiente e autônomo para a ocorrência do sinistro.

Como bem expôs a r. sentença:

"
A ação da vítima de levantar a barra de 6,30 metros em um local onde a rede estava a 6 metros de altura criou o risco direto e inevitável que culminou na descarga elétrica
."

Ademais, é irrelevante a divergência milimétrica sobre a altura da rede.

As apelantes sustentam que a altura da rede estaria abaixo do mínimo normativo (5,45m x 5,50m).

Tal
argumento não resiste à análise lógica e técnica. Ainda que se admitisse a altura mínima de 5,45m, a barra de 6,30m
erguida pela vítima
excederia qualquer margem de segurança, sendo este o elemento determinante
para eclosão do
acidente.

Logo, está comprovado o r
ompi
mento
do nexo causal, o que afasta a responsabilidade da concessionária.

Feitos esses esclarecimentos,
não há retoques a serem feitos na sentença, razão por que
nego provimento
ao apelo.

De conseguinte, majoro os h
onorários advocatícios
para 12% do valor da causa, observada a
suspensão de exigibilidade por serem beneficiárias da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025